Tribunal: TJMT
Processo: 0004967-33.2009.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004967-33.2009.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (APELADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
IMPUGNAÇÃO AO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

CONCEDIDO À AUTORA
.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
IDENTIFICAÇÃO DE
ERRO MATERIAL. CERTIDÃO EQUIVOCADA.
AUSÊNCIA DE SURPRESA PROCESSUAL.
PRELIMINAR REJEITADA.

REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

INEXISTÊNCIA
DE PRECLUSÃO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADA
. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO COMPROVADA.

APRECIAÇÃO DO

AGRAVO INTERNO
PREJUDICADA. MÉRITO DA APC JÁ DECIDIDO.
RECURSO

PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, sem imposição de ônus sucumbenciais. A parte exequente sustenta ausência de intimação pessoal prévia, bem como a prática de atos processuais destinados à localização de bens do devedor, os quais teriam sido infrutíferos.

II. Questão em discussão

Verificar a admissibilidade da apelação diante do reconhecimento, em juízo de retratação, da validade da justiça gratuita deferida em primeiro grau e a ausência de preclusão quanto à sua comprovação na instância recursal, bem como se houve inércia injustificada da exequente por período superior ao prazo legal, apta a configurar a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença proferido em ação indenizatória.

III. Razões de decidir

A certidão exarada pelo DEJAUX apresentou erro material ao atestar a inexistência do deferimento da gratuidade da justiça, quando há decisão judicial nos autos reconhecendo tal benefício.

Deferido o benefício da justiça gratuita em primeiro grau, ele se estende às instâncias superiores, sendo desnecessária a sua renovação.

O juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, autoriza a reconsideração de decisão anterior com base em erro material, sem configurar violação ao contraditório ou à segurança jurídica.

No caso concreto, restou comprovado que a parte exequente promoveu requerimentos de diligências para localização de bens penhoráveis, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, inclusive com reiterado uso da funcionalidade “
teimosinha
”, o que descaracteriza a alegada inércia.

Não restou configurada paralisação do feito por mais de quatro anos atribuível à exequente, sendo indevida a extinção do feito com base na prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido

Tese de julgamento:

O juízo de retratação exercido pelo Relator, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, é legítimo diante da constatação
de erro material, não configurando decisão surpresa nem afronta ao contraditório.

A concessão da justiça gratuita em primeiro grau de jurisdição produz efeitos em todas as instâncias, sendo desnecessária sua renovação.

Não se configura a prescrição intercorrente quando há prática de atos processuais pela exequente, ainda que infrutíferos, e não comprovada sua inércia por prazo superior ao legal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença de Ação Indenizatória que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu a demanda com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem ônus sucumbenciais.

A apelante alega que não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo sido diligente em cumprir todos os atos processuais determinados pelo juízo.

Sustenta que não foi intimada sobre a suspensão do processo para fins de contagem do prazo prescricional, sendo surpreendida pela intimação de ID 136083844.

Argumenta que o art. 921, §2º do CPC prevê expressamente que, após o decurso do prazo de um ano, sem manifestação da parte Exequente, esta deverá ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu nos autos.

Requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Nas Contrarrazões (Id. 243171695), o apelado aduz que o cumprimento de sentença já tramita há 5 anos e 10 meses, e desde a petição inicial já são 14 anos e 9 meses sem localização de bens.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da justiça gratuita
:

O
apelado
insurge-se contra decisão
que reconsiderou entendimento anterior

sob o fundamento de que a certidão emitida pelo DEJAUX continha erro material ao atestar, equivocadamente, a inexistência do benefício da gratuidade da justiça da
autora
.

Consta nos autos que, ao interpor a Apelação (Id.243171692), a
autora
declarou ser beneficiária da gratuidade da justiça, embora não constasse decisão que deferisse o benefício pelo juízo de origem (Id. 243955680).

Em razão disso, foi intimada a comprovar a hipossuficiência ou efetuar o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Não houve manifestação (Id. 251838179).

Diante da inércia, em 20/11/2024, proferiu-se decisão monocrática pela não admissão do recurso, diante da ausência de preparo (Id. 252622151).

Em 26/11/2024, a autora interpôs Agravo Interno, sustentando que o benefício havia sido concedido em primeira instância (Id. 255139175).

O réu foi intimado, em 18/12/2024, para apresentar resposta, nos termos do art. 134-A, § 1º, do RITJMT (Id. 260335160), ocasião em que alegou preclusão, sob o argumento de que a apelante deixou transcorrer o prazo para preparo (Id. 267172264).

O feito foi pautado para julgamento no plenário virtual da Quarta Câmara de Direito Privado, entre os dias 19 e 21 de março de 2025 (Id. 272564352).

Contudo, visando à economia e à celeridade processual, os autos foram retirados da pauta,
para
,
em juízo de
retratação,
determinar
o regular prosseguimento da Apelação (Id. 275315884).

Nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, cabe ao Relator revisar sua decisão quando verificar erro material ou necessidade de reinterpretação dos fatos e fundamentos jurídicos.

No caso, a reanálise dos autos revela que a
apelante
efetivamente obteve a concessão do benefício da gratuidade da justiça em primeiro grau, conforme decisão proferida pelo juízo
a quo
e regularmente inserida no processo (Id. 243171177).

A certidão do DEJAUX, ao atestar equivocadamente a inexistência da concessão, induziu este Relator a erro, levando à extinção da apelação por deserção.

Restou comprovado, assim, o deferimento da gratuidade pelo juízo de origem. Ademais, conforme já se destacou em decisão anterior, não há que se falar em preclusão, pois não era exigível novo requerimento do benefício na instância recursal, sendo suficiente a comprovação da concessão originária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO PERANTE ESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 418/STJ. RECURSO ESPECIAL PREMATURO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância se estende aos tribunais superiores, sendo desnecessária a renovação do pedido, a teor do que prevê o art. 9º da Lei nº 1 .060/50. Precedentes.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 603328 SP 2014/0271747-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO NA ORIGEM – EFEITOS EXTENSÍVEIS A ESTA INSTÂNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Deferida a justiça gratuita na primeira instância, seus efeitos se estendem a todos os graus de jurisdição, sobretudo se não apresentada impugnação.
[...]. (TJ-MT 10021140220208110004 MT, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021).

Importante mencionar que

o réu protocolou incidente de arguição de suspeição
rejeitado por este relator em 14-5-2025, com fundamento no art
. 246, §1º, do CPC c/c art. 219, caput, do RITJMT
(Id.284138397).

Após o cumprimento das providências
regimentais pertinentes, em 26-6-2025, o Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, relator do incidente
, rejeitou a arguição por manifesta improcedência (Id.295676351).

Verifica-se, portanto, que a questão relativa à suspeição já foi analisada
, sendo rejeitada, estando acobertada pela coisa julgada formal.

Dessa forma
, não há impedimento por parte deste Relator, uma vez que a matéria foi reapreciada em juízo de retratação, com fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual, conforme previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, e no art. 134-A, § 1º, do RITJMT.

Assim, inexiste qualquer irregularidade na reconsideração monocrática da decisão anterior, sobretudo diante da constatação de erro material.

Preliminar rejeitada.

Do mérito – Apelação:

Até a égide do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente cuidava-se apenas de uma criação jurisprudencial. Em razão disso, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC, a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, fixando as seguintes teses jurídicas:

"1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o disposto no art. 921. Confira-se:

Art. 921. Suspende-se a execução: (...). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...). § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

A Lei 14.195/2021, em vigor desde 27-08-2021, regulamentou novamente o tema e introduziu novos termos iniciais para contagem do prazo prescricional, ao dar nova redação ao inciso III, e
aos §
§4º e 5º do art. 921 e introduzir outros parágrafos (4º-A, 6º e 7º), cuja redação é a seguinte:

Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021). §
4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021). § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021). § 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021). § 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

No mais, o STJ possui jurisprudência assente de que
“a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente”
(Recurso Especial nº 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-09-2024).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este
recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são posteriores à vigência da Lei 14.195/2021 (27/08/2021), a arguição da prescrição intercorrente não pode ser decidida sobre aquela ótica.

Estabelecidas tais premissas, devem ser analisados os atos do processo.

A apelante ajuizou, em 17-11-2009, Ação Indenizatória em face do apelado, julgada procedente em 11-12-2012, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da sentença.

Também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. O pedido reconvencional foi julgado improcedente, sendo o reconvinte, ora apelado, condenado ao pagamento das despesas judiciais e de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (Id.243171653 – pág. 23).

O réu interpôs Apelação, a qual teve provimento negado por acórdão proferido em 20-5-2014 (Id.243171655 – pág. 97).

Em 16-10-2014, o executado apresentou Recurso Especial ao STJ, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência do TJMT. O Recurso Extraordinário foi julgado deserto (Id.243171660 – págs. 29 e 31).

Posteriormente, em 3-5-2015, interpôs Agravo nos próprios autos, igualmente inadmitido em decisão de 5-5-2016 (Id.243171663 – pág. 86).

O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 29-9-2016 (Id.243171663 – pág. 88).

As partes foram intimadas do retorno dos autos à origem em 24-3-2017 (Id.243171664 – pág. 28).

A autora requereu o Cumprimento de Sentença em 5-10-2018 (Id.243171664 – pág. 69), sendo o executado intimado, em 30-10-2018, para efetuar o pagamento no prazo legal de 15 dias (Id.243171664 – pág. 72).

Em 19-12-2018, o executado apresentou impugnação, rejeitada por decisão de 12-3-2020 (Id.243171667).

Em 9-4-2020, interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido por ausência de preparo em 10-6-2020, tendo transitado em julgado em 1-3-2023 (Id.161180694 do AI1008469-40.2020.8.11.0000).

A autora requereu, em 9-2-2022, o prosseguimento da execução com solicitação de penhora via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, deferida pelo juízo (Id.243171681). No entanto, as tentativas de bloqueio não obtiveram êxito, conforme certidão de 21-6-2022 (Id.243171682).

Em 26-6-2023, foi reiterado o pedido de pesquisa de bens por meio da funcionalidade
"teimosinha"
do SISBAJUD (Id.243171685).

Em 4-12-2023, a autora foi intimada a manifestar-se sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, oportunidade em que requereu o regular prosseguimento da execução.

Na sequência, o feito foi extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Dessa forma, não se configura a prescrição intercorrente, uma vez que o Cumprimento de Sentença da Ação Indenizatória não permaneceu paralisado por responsabilidade da apelante por período superior a quatro anos (um ano de suspensão e três de prazo prescricional).

Assim, impõe-se o regular prosseguimento da execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP. N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS JURÍDICOS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – REGÊNCIA PELA NORMA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – RECURSO PROVIDO. Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo começava a fluir a prescrição intercorrente. E esta, assim como a pretensão executiva, pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional”.
(TJMT, N.U 0000585-72.2014.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 28-8-2024, DJE de 31-8-2024).

Por fim, o réu, ora apelado,
interpôs Agravo Interno, todavia, o próprio mérito já foi julgado pelo Relator, de maneira que fica prejudicado o conhecimento deste recurso, visto que seu objeto foi suplantado pelo
decisum
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada do Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025